Tribunal: TJES
Processo: 5001809-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001809-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA
AGRAVADO: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001809-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA

AGRAVADOS: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
interno
interposto por MILTON CIRO FONTANA, em face de DECISÃO (Id. 1932686
) proferida por esta Relatoria, cujo
decisum
não conheceu do agravo de instrumento por ausência de
interesse recursal, com fulcro no
artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita por não existirem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

No mérito, sustentou, em síntese, que “
é plenamente possível a suspensão dos efeitos da arrematação operada nos autos de nº 0008142-27.2001.8.08.0012 em razão das inúmeras ilegalidades presentes naquele procedimento, para garantir a posse do agravante sobre os bens que são objeto da presente discussão, até decisão final de seus embargos de terceiro
”,
especialmente em razão de sua posse
sobre os bens discutidos
ter sido
comprovada na demanda originária
.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para jugar procedente o agravo de instrumento a fim de suspender os efeitos do leilão e da arrematação.

Contrarrazões por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e CINTIA SHIMABUCO impugnando o pedido de gratuidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento recursal, fixando-se, outrossim, multa por litigância de má-fé na forma do artigo 80, I, II e VI c/c artigo 81, do CPC/15.

Intimado para
comprovar a situação de hipossuficiência, nos termos do artigo 8º, da Lei 1060/50, e artigo 99, §2º, do CPC/15,
e
manifestar-se sobre a possibilidade de fixação de multa por litigância de má-fé com fulcro no artigo 80, I, II, VI e V, c/c artigo 81, do CPC/15,
o agravante manifestou-se e procedeu ao recolhimento do preparo recursal nos Ids. 2755596 e 2755597.

É

o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento,
com os processos 5002152-68.2022.8.08.0000 e 5002979-16.2021.8.08.0000.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 26/07/2022

O SR. ADVOGADO ADRIANO ATHAYDE COUTINHO:-

Eminente Presidente, eminentes Julgadores, colegas advogados, presentes, primeiramente, meu muito cordial boa tarde. Cumprimento os Julgadores desta egrégia Câmara.

Aqui se sustenta pela agravada Cíntia Shimabuco e apenas trarei alguns pontos que reputo importantes a serem considerados por Vossas Excelências.

Como foi apontado pelo eminente Desembargador Relator, temos três processos, três recursos de agravo de instrumento, de números 12, 30 e 29, que foram apensadas. Aqui chamo à atenção de Vossas Excelências. Por que foram apensados? Por que em verdade apenas o processo pautado sob o número 12 é o processo que exatamente comporta a discussão, que deve ser enfrentada por este Tribunal.

Os demais pautados sob o número 30 e 29 são apenas repetições da decisão que foi mantida pela eminente Juíza de Primeira Instância pelos seus próprios fundamentos, ou seja, temos três recursos atacando uma mesma questão jurídica que foi atacada no primeiro momento pelo processo do agravo pautado sob o número 12. E nos demais momentos, apenas houve a reiteração dos mesmos fundamentos e foram ainda assim atacados por mais dois agravos de instrumento. Portanto, sequer deveriam ser conhecidos os processos pautados sob os números 30 e 29.

Quanto ao processo pautado sob o número 12, o recurso de agravo de instrumento pautado sob o número 12, destaco aqui ponto extremamente relevante da decisão que foi proferida monocraticamente pelo eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo instrumento. E por que não foi conhecido esse recurso? Porque, o Artigo 903, do CPC, diz que em havendo a assinatura do auto de arrematação pelo magistrado, partes e leiloeiro, temos arrematação como perfeita e acabada. E completa o Artigo 903 em seu caput que eventuais ações autônomas vão perquirir eventuais perdas e danos. O agravante, que se diz terceiro, perdeu o prazo para manejar qualquer pleito que diga respeito ao pedido de interrupção ou desfazimento da arrematação que se aperfeiçoou nos autos da execução.

Chamo à atenção, eminente Desembargador Ronaldo, que Vossa Excelência já há alguns anos despachou, nos autos de um recurso de agravo instrumento que foi enfrentado por esta Câmara, e apontou que a execução já tramitava, na época, há “18 Primaveras”. Hoje temos um contexto que envolve um cumprimento de sentença de verba honorária, portanto, verba alimentar que já tramita há aproximados 21 anos. Este recurso tem tão somente o propósito de tentar evitar com que a expropriação patrimonial que já foi, como disse agora pouco, realizado por meio de leilão, que ela seja mantida em desrespeito, com todas as vênias, ao contido no Artigo 903, do CPC.

Com relação à alegada posse do terceiro agravante, chama à atenção de Vossas Excelências que a posse ainda que de má-fé e que tenha sido exercida pelo agravante no passado, e digo aqui de má-fé, porque o imóvel objeto dos embargos de terceiro já estava com gravame judicial desde o ano de 2002, este imóvel a partir do ano de 2010, se havia qualquer posse daquele terceiro, desse ora agravante, ela se convolou em mera detenção. E por que chamo à atenção para esse ponto? Porque há nos autos do agravo, dos autos originários, conversas, minuta de contrato onde o agravante reconhece que ele estava a ocupar o imóvel que não havia sido adquirido pelo mesmo e portanto, a minuta contratual reconhecia que ele tinha adquirido dos executados e corretor de imóveis conhecido no local, imóveis distintos. E que quanto a esse imóvel, havia um acordo com os executados e com aquele corretor de imóveis que intermediou a operação.

Neste ponto aqui posso dizer as Vossas Excelências, sem medo de errar, que nós temos um conluio entre executados, terceiro agravante e também o terceiro envolvido nessa situação que é o comerciante que intermediou essas operações em conluio no sentido de fraudar a execução. Chamo à atenção de Vossas Excelências para esses pontos.

Finalizo chamando à atenção quanto às provas que foram carreadas nos autos. A alegação do agravante é de que teria detido a posse antes do ano de 2008. Ocorre que as fotos que foram carreadas a título de prova demonstram que a esposa estava grávida e sua esposa, por sua vez, teve o filho no ano de 2009.

Com relação ao nascimento do filho, nós fizemos a prova, trouxemos aos autos a Declaração de Nascido Vivo que foi apresentado no Cartório de Registro Civil onde consta a informação de que o domicílio do agravante e sua esposa não eram o endereço daquele imóvel que é objeto dos embargos de terceiros que nós estamos a discutir hoje.

Por que destaco esse ponto? Porque, há uma discussão quanto ao momento da aquisição dessa suposta posse, que aqui friso, não passava de uma mera detenção. Esses documentos são suficientes, a nosso ver, para demonstrar que a detenção se deu no ano de 2009 em razão das fotos, do documento oficial que a Declaração de Nascido Vivo que foi carreada para os autos, e também da minuta contratual e conversas que foram transcritas através de uma ata notarial realizadas entre um dos credores que por sinal era advogado do agravante à época, e eles estavam de acordo de que aquele imóvel não poderia ser objeto de qualquer ocupação, porque estava penhorado pelo advogado do ora agravante.

Excelências, são os pontos que chamo à atenção. Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

Pugna-se, inicialmente, pelo não conhecimento dos agravos de instrumento e, se for o caso, no mérito seu desprovimento. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (RELATOR):-

Concedo a palavra ao advogado da parte contrária no prazo de lei.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ GUILHERME DE SOUZA QUEIROZ:-

Boa tarde, Senhor Presidente e nobre julgadores, colegas advogados, serei breve.

Esse processo, Excelências, realmente o doutor Adriano em seu brilhante, o agravo primeiro e vou voltar no tempo um pouquinho, o agravante é possuidor de boa-fé de dois imóveis que eram contigos aos imóveis que comprou ainda no de 2001 e que não está gravado. O gravame só foi colocado posterior, em 2004.

Porém, o agravante junta aos autos, ao contrário do nobre colega mencionou, a posse passou a ser exercida a partir do ano de 2004, quando construiu o muro junto com seu vizinho, o senhor Osvaldo, estão nos autos: Escritura pública declaratória do senhor Osvaldo, declarando que o senhor Milton Silva Santana, ora agravante, era a pessoa que construiu com ele o muro aonde dividiam ambos os terrenos.

Estão juntados nos autos, a Prefeitura Municipal de Cariacica dá licença para a construção da referida a casa, que nunca foi penhorada, que nunca pertenceu aos devedores do processo originário, isso o nosso cliente fez os embargos de terceiros de uma casa que ele construiu.

Estão juntados nos autos, provas mais do que robustas, entre elas: projeto arquitetônico, projeto de decoração, Engenheiro assinando, Arquiteto, tudo isso documentado junto à prefeitura – CREA- aonde tem certidão nos autos.

Mas voltando ao agravo número um: não tinha leilão, o leilão não tinha acontecido. Acontece que quando fizemos o primeiro pedido ao o juízo a quo, para que suspendesse o leilão, à época, somente do lote 4 do leilão, que abrangia o lote nº 4, lote 20 e Lote 4, ambos da quadra 4.

À época, o magistrado a quo entendeu que em sede de cautelar antecedente, Embargos de Terceiro, que merecia uma dilação probatória e nos negou a liminar, às folhas 18/19 da ação cautelar.

Momento contínuo, fizemos os Embargos Declaratórios e que foram rechaçados novamente, dizendo que faltava dilação probatória para tomar aquela decisão, naquele momento.

Mas mesmo assim agravamos a decisão, pois preenchíamos todos os requisitos que a cautelar antecedente pedia.

Volto a lembrar: nós não temos nada a ver com o processo original. Trata aqui do agravante, só de um terceiro.

Esse processo sobe, é um agravo, de relatoria do nobre Desembargador Jorge e quando chega a doutor Jorge e o mesmo não dá a liminar porque já tinha passado o momento do leilão, em contrarrazões, os agravados vem ao processo e dizem algumas inverdades como foram ditas aqui hoje.

Porém, o processo continua e, diferentemente, do que foi dito que era uma mesma decisão, o juízo a quo, teimosamente, sempre se reporta à folha 18, 19 do processo, aonde era do agravo, da decisão em caráter antecedente.

Muito bem.

Segundo momento: um leilão que não houve sequer um lance, nobre julgadores, nem um lance houve nesse leilão.

O leilão quando não tem lance, não tem arrematante. Inclusive tem certidão nos autos e juntados também no nosso agravo, certidão do leiloeiro aonde o mesmo diz: “não houveram lances”.

Porém, ao arrepio da Lei, esse leiloeiro dá direito de preferência aos executores, ora agravados, para arrematar um bem.

Arrematar, antes da minha vida advocatícia, eu sou leiloeiro público oficial pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. E só há arrematação se houver lance e que seja lance de positivo, lance verdadeiro. Lance que não é verdadeiro ou fora das regras do edital do leilão, não é um lance que possa se aproveitar. Então não houve em momento algum, arrematação.

Mas, manejamos um novo pedido ao juízo a quo, dizendo: Bom, já que houve o leilão, que a senhora agora, até o julgamento dos Embargos de Terceiro, que a senhora suspenda os efeitos desse leilão para que ele seja melhor apreciado, até porque esse leilão aconteceu com uma avaliação de 2017, e eu estou falando isso para Vossas Excelências porque existe uma casa que o meu cliente construiu, que os reais devedores, os executados, nunca foi penhorada, não está no Registro Geral de Imóveis, então não poderia ser leiloada.

De novo, vou buscar os meus humildes conhecimentos como leiloeiro e que assim não pode, porque o leiloeiro tem fé pública e ele dá a posse, no caso, quem deu foi o juízo, mas ele dá a posse no momento da arrematação.

Bom, momento contínuo, o juízo a quo decide que, se houve o leilão, não haveria mais que se falar nos embargos.

Pois bem, fizemos novamente os embargos de declaração e fomos rechaçados com a mesma decisão de folha 18, 19, que já não tinha mais nada a ver, porque neste momento, nós tínhamos uma ata notarial do cartório de Cariacica que foi ao local, nós tínhamos a escritura declaratória do vizinho e tínhamos nada mais, nada menos, do que 17 (dezessete) anos de conta de luz em nome de nosso cliente, diferente do que o colega disse, que os agravados afirmam, de que nós só tomamos a posse após 2008. Então, não é uma verdade, porque desde 2004 já tinha ligação da Escelsa e de água para a construção do imóvel.

Sobre como Agravo de Instrumento, por dependência para o Desembargador Jorge e esse agravo não foi julgado porque tinha um pedido de justiça gratuita, a qual juízo a quo tinha nos concedido, mas entendeu a parte contrária e o nome relator, a que fosse recolhido as custas para julgamento.

Ambos os primeiros agravos, o 12 e o 29 tem um Agravo Interno pedido para ser julgado, em função dessas decisões.

É muito importante colocarmos novamente: “não existe leilão sem lance, não existe arrematação sem lance”.

A próxima fase, ela tem que ser assinada pelo arrematante, pelo leiloeiro e pelo juízo. Estavam os fóruns fechados, foi assinada essa arrematação pelas três pessoas que tinha que assinar, porém não fomos intimados da arrematação, ao contrário do que os agravados dizem, que sustentam que nós perdemos o prazo, não existe prazo quando não há intimação. Não posso, eu, saber que dia que qualquer dos Senhores assinem uma decisão, se ela não for publicada intimada à parte interessada.

Neste caso, nós, terceiros interessados, porque a parte que tinha que ser intimada era a parte devedora, mas os terceiros interessados se ali estavam, também tinham que ser intimados, para caso, nós quiséssemos e pudéssemos, sustentar que aquele preço de avaliação de 2017 não poderia ser mantido em imóveis em 2021, muito menos a dívida que foi atualizada para 2021, que nós não somos devedores, o meu cliente não deve um centavo aos agravados da parte dos executores na ação.

Continuando: pedimos isso, não aconteceu. Suspendem da arrematação, que seria a imissão na posse. Esse colegiado julgou e falou que era para dar a imissão na posse. Novamente, viemos aos autos, antes, sempre antes dos atos acontecerem.

E no terceiro Agravo, este que está sendo julgado somente hoje, no terceiro agravo, viemos dizendo: “Olha, não tem arrematação, não tem arrematante, não tem o direito da propriedade, tem que estar no Registro Geral de Imóveis.

Inclusive, a agravante Cintia Chimabugo não figura no Registro Geral de Imóveis em momento algum, nem a sessão que ela recebeu da outra pessoa. Muito bem, do outro agravado.

Se não houve nada disso e temos uma posse e existe um Embargo de Terceiro a ser julgado, viemos com um terceiro agravo, depois de ter falado no juízo a quo e o juízo a quo ter se reportado novamente à folha 18, 19, e são decisões completamente diferentes, são decisões em momentos diferentes, não caberia mais se falar de dilação probatória, até porque já estavam todas as provas colacionadas nos autos, fartamente colacionadas.

A nós, simplesmente, ainda é o que rogamos a Vossas Excelências, os efeitos do artigo 678, que diz: “que a posse mesmo que não fosse uma posse Mansa e pacífica e de boa-fé, mesmo que não fosse, caberia que os efeitos das constrições sobre a posse sejam suspensos até o julgamento dos Embargos de Terceiro”.

Muito bem!

O artigo 903, o nobre colega, Doutor Adriano mencionou: ele obriga, ele não faculta, ele obriga o juízo a intimar as partes do que está sendo feito, para em 10 dias poder impugnar ou não o referido leilão.

Que tenho que repisar sempre: não há arrematação sem lance, não existe no nosso ordenamento jurídico, não existe arrematação sem Lance, há a adjudicação e tem que ser pelo valor da avaliação e não pelo valor mínimo. Valor mínimo é quem arremata com um lance mínimo.

Nobres Julgadores, o que rogamos aqui é: uma família que construiu a sua casa, sim, no terreno errado, mas não em conluio com ninguém. Não existe conluio, muito pelo contrário, somos partes contrárias no mesmo processo de embargos de terceiro, e que essas pessoas foram expropriados da sua residência, casa, porque o terreno que ali estavam, realmente pertencia aos outros, porque o terreno que eles compraram era do lado. Quando ele perguntou à imobiliária, aonde é o meu terreno? É aqui. Ele foi lá e construiu o muro e a casa dele, mas essa casa nunca teve uma penhora, mas esta casa nunca teve uma dívida para com os executores.

Agradeço e peço desculpas pela demora.

*

O SR. ADVOGADO ADRIANO ATHAYDE COUTINHO:-

Excelência, considerando que sou o agravado e que o ilustre colega não manifestou antecipadamente a sua presença em plenário, houve uma inversão da ordem de manifestação e gostaria de esclarecer alguns pontos como agravado, em respeito ao contraditório.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra.

*

O SR. ADVOGADO ADRIANO ATHAYDE COUTINHO:-

Senhor Presidente, serei breve. O eminente colega alegou que existiam projetos que foram elaborados para a edificação do imóvel e que estão nos autos, e agora, nos seus últimos minutos de fala, o próprio colega reconhece que referidos projetos foram elaborados para os terrenos ao lado, não para o imóvel que é objeto da discussão.

Quanto às supostas alegações de irregularidades na arrematação, com relação a inexistência de lance, inicialmente, lembro a Vossas Excelências que esta Câmara decidiu as questões envolvendo arrematação, a regularidade da arrematação, quando julgou o Agravo de Instrumento nº 5033171.2021, que, inclusive, está em minhas mãos e está nos autos, teve, recentemente, decisões negando seguimento aos recursos especial e extraordinário. Portanto, essas questões não estão sendo julgadas nos presentes autos, até mesmo porque não foram alegadas oportunamente no Agravo de Instrumento pautado sob o número 12, e todas as alegações que envolvem eventuais irregularidades na arrematação deveriam ter sido oportunamente alegadas pelas partes legitimadas, que seriam os executados e não terceiros.

No mais, destaco aqui para Vossas Excelências que o nobre colega frisou muito essa questão da arrematação. Chamo a atenção de Vossas Excelências para o fato de que os credores exerceram o direito de preferência com base no valor de seu crédito, portanto, nesta hipótese, há um esclarecimento do leiloeiro nesse ponto, quando o próprio credor faz arrematação por meio do pagamento de seu crédito, não há lance no processo eletrônico, no leilão eletrônico, porque se assim houvesse o sistema iria fazer a majoração automática dos valores.

Então, conforme prévia manifestação, reafirmada logo após o prazo do leilão, houve manifestação dos credores no sentido de exercer seu direito de preferência para arrematar pagando com crédito da execução, ou seja, não houve emprego de recursos que justificassem outras providências administrativas do leiloeiro.

Ademais, com todas as vênias ao colega que me antecedeu aqui na Tribuna, o edital que rege esse tema foi bem expresso e claro e esta Câmera, como eu disse, já enfrentou essa matéria no Agravo de Instrumento que agora teve seu seguimento negado.

Quanto a esse ponto da arrematação, o edital expôs expressamente: ao fim da realização do leilão, do prazo de leilão eletrônico, as partes não serão intimadas, essa é uma disposição reconhecida pela jurisprudência, reconhecida pelos regulamentos do CNJ e é uma providência salutar para a nova dinâmica, e aqui não considerando a dinâmica do leilão tradicional, presencial, mas sim o eletrônico, a dinâmica do leilão eletrônico, se assim previsto no edital, e também no CPC há essa possibilidade, os prazos vão correr independente de intimação.

Por fim, com relação ao conhecimento do agravante, terceiro, quanto aos atos de leilão expropriatórios, chamo a atenção de Vossas Excelências que essa matéria já foi julgada por esta Câmara, como eu já disse várias vezes aqui, o terceiro tomou conhecimento quanto aos atos do leilão no ano de 2018, seja por meio de fotos que foram extraídas e comunicação do leiloeiro; o leiloeiro foi ao imóvel. E aqui, Excelências, não se trata de uma residência, mas sim de um bordel, não estamos retirando uma família da sua residência, é um bordel que funcionava nesse móvel, ele foi cientificado pelo leiloeiro e também os seus advogados, os ilustres colegas, fizeram cargas dos autos da execução.

Portanto, reafirmo sim, sem medo de errar, que houve a perda do prazo, mesmo porque o remédio processual, com todas as vênias, seriam os embargos de terceiro e não a cautelar. Em fazer essa opção por um remédio que não próprio, que seriam os embargos de terceiro, houve a assunção do risco de não ter a liminar, o que ocorreu, e, portanto, temos aqui a aplicação, sem medo de errar, do 903 do CPC.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, é um tema extremamente delicado, vou pedir o retorno dos autos, com as notas taquigráficas, para enfrentar todos os pontos que foram aqui colocados.

*

jrp/con/lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
conhecer do agravo interno e a este conferir provimento
para, com a reforma da decisão monocrática hostilizada,
dar seguimento ao recurso principal
,
ao qual, por já se encontrar em condições de julgamento,
nega-se provimento
nesta oportunidade. É como voto.

- Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MILTON CIRO FONTANA

contra a r. decisão monocrática de lavra do e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos que, nos termos do artigo 932, III, do CPC, inadmitiu o agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, proferiu voto pelo provimento do agravo interno para conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento.

Para tanto, o nobre Relator verificou que não assiste razão ao recorrente diante da “
ausência de probabilidade do direito afeta à comprovação do exercício de sua justa posse sobre os imóveis, quiçá na época em que efetuados os atos constritivos, elemento que, cumulado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório
”.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

E, após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Desembargador Relator, pois também compreendo que não restou comprovada a posse de boa-fé pelo recorrente.

Isto posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o e. Desembargador Relator para
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
e, via de consequência,
CONHECER
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001809-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA

AGRAVADOS: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo
interno
interposto por MILTON CIRO FONTANA em face de DECISÃO (Id. 1932686
) proferida por esta Relatoria, cujo
decisum
não conheceu do agravo de instrumento por ausência de
interesse recursal, com fulcro no
artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, que “
é plenamente possível a suspensão dos efeitos da arrematação operada nos autos de nº 0008142-27.2001.8.08.0012 em razão das inúmeras ilegalidades presentes naquele procedimento, para garantir a posse do agravante sobre os bens que são objeto da presente discussão, até decisão final de seus embargos de terceiro
”,
especialmente em razão de sua posse
sobre os bens discutidos
ter sido
comprovada na demanda originária
.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para jugar procedente o agravo de instrumento a fim de suspender os efeitos do leilão e da arrematação.

Contrarrazões por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e CINTIA SHIMABUCO pugnando pelo desprovimento recursal, fixando-se, outrossim, multa por litigância de má-fé na forma do artigo 80, I, II e VI c/c artigo 81, do CPC/15.

Intimado para
manifestar-se sobre a possibilidade de fixação de multa por litigância de má-fé com fulcro no artigo 80, I, II, VI e V, c/c artigo 81, do CPC/15,
o agravante
assim o fez
no Id. 2755596.

Cumpre historiar que o recurso de agravo de instrumento
fora interposto
por MILTON CIRO FONTANA em face de DECISÃO (Id. 1131789 e 1131792) proferida pelo JUÍZO DA 3ª (TERCEIRA) VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES, no PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (Processo nº 0003653-43.2021.8.08.0012) ajuizado em face de EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS, cujo
decisum
indeferiu o pedido de suspensão da realização do leilão dos bens penhorados e indicados nos itens 07 e 08 do edital, com matr
í
culas no RGI nºs 28.327 e 28.328.

Na oportunidade, salientou
“
que restou devidamente comprovada a sua condição de possuidor do bem, de forma sumária, nos termos do artigo 674, §1º, do CPC/15
”
,
além de alegar
vicissitudes procedimentais

que lesariam seu direito ao
contraditório e à ampla defesa nos autos do processo
nº
0008142-27.2001.8.08.0012.

Pontuou, ainda, violações ao artigo 886, inciso I, do CPC/15, assim como à forma que os lotes 07 e 08 do edital foram apresentados no site do leiloeiro responsável.

Paralelamente, asseverou
na ocasião
que “
é considerado coproprietário do imóvel em questão, na medida que, apesar de ser possuidor dos terrenos, figura proprietário da edificação sobre eles construída; de modo que, tendo sido o imóvel como um todo penhorado – tanto os terrenos, quanto a edificação -, deveria ter sido ele cientificado, sob pena de nulidade; o que não ocorrera.
”

Desta forma, pleiteou a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
para obter a suspensão dos efeitos do leilão judicial nos autos do processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012 no que tange aos lotes nº 07 e 08 do edital; em especial a arrematação dos bens e a respectiva carta de arrematação, obstando a homologação e a imissão na posse.

Petição apresentada pelo Leiloeiro no Id. 1319558 detalhando os atos preparatórios do Leilão Judicial, seguida de Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO (Id. 1319541) e EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO (Id. 1328712) arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal ante a expedição da carta de arrematação, panorama do qual o agravante manifestou-se no Id. 1760645.

Feito este breve resumo,
ao dispor sobre os pressupostos processuais, estabelece o
artigo 17, do CPC/15,
com correspondência no artigo 3º, do CPC/73, a exigência do
interesse e
da
legitimidade
para a postulação em
Juízo,
seja para a propositura da demanda ou para apresentação de defesa.

Dito isso, e
stabelece o artigo 903,
caput
,
do CPC/15, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LEILÃO REALIZADO E BEM ARREMATADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
1.
A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, bem como a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício.
2.
Ainda a teor do artigo 903, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
3.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

A
este respeito,
“
O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável.
É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução
.
” (
STJ
;
REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013).

Referida conclusão ampara-se no fato de que
“
A arrematação tem natureza de aquisição originária de propriedade, pelo que o arrematante deve receber o bem livre de quaisquer ônus ou pendências
” (REsp n. 1.654.979/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)
1
.

Referida sistemática foi reconhecida pelo próprio
recorrente ao aduzir em seu agravo de instrumento que a urgência da apreciação do seu pedido de suspensão d
o leilão
e

arrematação amparava-se no fato de que, “
após assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável
, tornando seus efeitos irreversíveis
” (Id. 1131694, pp. 13).

Sobressai-se, contudo, nos termos do artigo 903, §1º, inciso I, e §2º, do CPC/15, a possibilidade de a arrematação ser “
invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício
”, desde que referida pretensão seja deduzida em até 10 (dez) dias contados do aperfeiçoamento.

Na hipótese, a Tutela Cautelar Antecedente foi ajuizada em 29.03.2021 e a irresignação recursal protocolizada em 07.04.2021. Nestas, pleiteou o agravante, em síntese, a suspensão dos efeitos do leilão judicial designado nos autos do Processo 0008142-27.2001.8.08.0012 no que tange aos lotes nº 07 e 08 do Edital, obstando a arrematação e a imissão na posse.

Com efeito, embora a arrematação tenha operado-se em 30.03.2021 e aperfeiçoado-se em 05.04.2021
, antes, portanto, da interposição d
o

agravo de instrumento
,
verifico da cópia juntada no Id. 2299135, pp. 14, do Processo 5002152-68.2022.8.08.0000, que o pedido principal apresentado pelo agravante
na data de 18.06.2021,
em seus Embargos de Terceiro,
após o aditamento viabilizado pelo artigo 310, do CPC/15,
correspondeu à
invalidação da arrematação
no que pertine aos
itens
0
7 e 08 do Edital
.

Logo
,
conquanto
a arrematação
tenha

ocorrido em momento anterior à interposição do recurso e já expedida a carta de arrematação,
remanesce benefício prático ao
irresignante
o manejo deste agravo de instrument
o
na medida em que a Tutela Cautelar Antecedente fora ajuizada dentro do
prazo previsto no artigo 903, §2º, do CPC/15.

T
al panorama, cumulado com a exposição sumária, na exordial,
d
a lide, seus fundamentos
e
do direito vindicado pelo irresignante,
em atendimento à sistemática do artigo 305 e ss, do CPC/15, afastam a preliminar de ausência de interesse recursal arguida em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento e
impõe a reforma da decisão monocrática recorrida que não o conheceu com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Melhor sorte, contudo, não remanesce ao agravante ao adentrar-se no mérito do recurso de agravo de instrumento.
É o que se vê da
ausência de probabilidade
d
o direito afeta
à

comprovação do exercício de sua
justa
posse sobre os imóveis, quiçá na época em que efetuados os atos constritivos, elemento que, cumulado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Referida compreensão é corroborada ao observar-se que os bens foram gravados com restrição judicial na data de 1º.03.
2002
, consoante extrai-se das
Certidões emitidas pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis (Id. 1131790, pp. 20/21), e, posteriormente, em 06.05.2008, procedido o registro da penhora decorrente da demanda principal (Processo nº 0008142-27.2001.8.08.0012),
não sendo possível
ao agravante
alegar o desconhecimento destas, face a publicidade do registro da situação dos imóveis.

Note-se que tal circunstância não permite considerar, objetivamente, a boa-fé do recorrente, visto a ausência de cautelas mínimas direcionadas à segurança jurídica ao ingressar nos imóveis arrematados
e sobre eles edificar construção de o
stentoso
porte.

Em verdade, o que há no
feito

é a comprovação da existência d
e
edificação
luxuosa
erigida sobre os imóveis penhorados e posteriormente arrematados em hasta pública. Não há, contudo, de forma alguma, a demonstração da ventilada alegação de
posse justa,
quiçá, antes da constrição judicial efetuada no RGI
em 1º.03.2002,
há mais de 20 (vinte
)
anos atrás,
visto
dispor
o artigo 1.201, do CC/02,
que “
É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
”,

ignorância
que, definitivamente, não
se verifica n
os autos
.

Nesse passo, “
Se não havia, portanto, ignorância do vício que impedia a aquisição da coisa, boa-fé não existe, como ensina o artigo 1.201 do Código Civil e, nos termos do artigo 1.220 do mesmo Código, não há direito a retenção.
” (
STJ
; EDcl no AREsp n. 507.837/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

Não obstante a falta de comprovação da
posse de boa-fé pelo agravante, extrai-se da “Declaração de Nascido Vivo” (
Id. 2416404, pp. 33) que em 2009, ano de nascimento de seu filho, seu endereço residencial consistia na Rua África, nº 10, Nova Brasília, Cariacica/ES, distinto, portanto, do imóvel o
bjeto dos autos.

Nesse diapasão, d
estaque-se
a
completa ausência de elementos probatórios mínimos de que a construção edificada sobre os lotes
constituísse a residência do agravante e de sua família,
uma vez que se tratava de um B
ordel
denominado “
Mansão do Sheik”,
cujo perfil na rede social Instagram descrevia o local como “
Clube de entretenimento para adultos
”.

Cumpre pontuar que apesar de indicar o imóvel no qual funciona a “Mansão do Sheik” como sua residência e de entes familiares, o agravante,
ao mesmo tempo,

também indica outros dois imóveis como suas residências,
quais sejam: apartamento
A.003, na Rua Dois Irmãos, nº 96, Campo Grande, Cariacica/ES, vide a qualificação descrita em sua exordial;
e, na ação de usucapião 5003964-46.2021.8.08.0012, o apartamento 902, na Av. Antônio Gil Veloso, Condomínio Grand Canal, nº 646, Bloco 01, Praia da Costa, Vila Velha/ES, conforme documentação reproduzida no Id. 2416404, pp. 18.

F
inalizando este ponto, novamente sem razão o r
ecorrente
ao aduzir ter construído por engano sobre os lotes, visto não haver prova
alguma deste equívoco,
sobretudo por se tratar de cautela elementar a conferência do local
antes de sobre ele edificar,
no que se sobressai a
assunção, pelo agravante, dos riscos que envolvem a invasão e edificação em imóvel sobre o qual recaia gravame judicial.

C
ausa espécie acreditar que, considerando o porte da edificação, não tenha o agravante tomado os cuidados mais elementares: conferir o local da construção e a existência de restrições judiciais no RGI.

Tem-se, desta maneira, não haver o
irresignante
feito prova
mínima
de sua posse na exordial, desatendendo o artigo 677
2
, do CPC/15,
devendo arcar com as consequências de sua conduta ao, por sua conta e risco, invadir e edificar nos imóveis penhorados.

Destaque-se, outrossim, que o próprio agravante afirma ter apossado-se e edificado sobre os imóveis penhorados, conforme mencionado no Id. 2173837, pp. 05, circunstância que atrai a possibilidade de caracterização da presunção de fraude à execução prevista no artigo 828, §4º
3
, do CPC/15, com correspondência no artigo 615-A, §3º
4
, do CPC/73, alvo, inclusive, da Súmula 375
5
, do e. STJ, e do REsp 956943
6
, julgado sob a sistemática do artigo 543-C, do CPC/73.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
IMÓVEL. AQUISIÇÃO. ARRESTO REGISTRADO. FRAUDE.
REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.
RETENÇÃO. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1.
(...)
2.
Fraude à execução decretada em virtude da existência de arresto do imóvel constante de registro público e ciência dos adquirentes, fundamentos cujos reexames encontram o óbice de que trata a Súmula nº 7/STJ.

3.
Nos termos do artigo 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé não tem direito a retenção do imóvel.

(...)
(EDcl no AREsp n. 507.837/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 22/10/2015.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. REGISTRO DA PENHORA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ FIRMADO NO RESP 956.943/PR (ART. 543-C DO CPC).
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. CONSILIUM FRAUDIS. REVER A CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEMANDARIA A ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
(...)
2.
Nos termos do entendimento sedimentado na Súmula 375/STJ, a qual prevê a necessidade do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro, estando esta comprovada, resta caracterizada a fraude à execução.

3.
Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem, que assentou que as provas demonstram a configuração de má-fé, não é possível neste caso, pois seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 778.071/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 15/3/2016.)

Noutro giro,
ainda que assim não fosse,
também
não assist
e
razão ao irresignante no que se referem
às

supostas
vicissitudes
formais
da arrematação realizada
no Processo 0008142-27.2001.8.08.0012, cuja regularidade
em voga
já foi objeto de julgamento por esta e. Terceira Câmara Cível no
recurso de agravo de instrumento 5003331-71.2021.8.08.0000.

Conforme manifestei-me na ocasião,
segundo prescrito no artigo 891,
caput
e parágrafo único, do CPC/15, não será aceito lance que ofereça preço vil, sendo este assim considerado
quando
inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital –
in casu
, 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação – , e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
Logo, por haver a arrematação operacionalizado-se dentro da margem estabelecida no Edital, não haveria que se falar em preço vil.

Em relação à
matéria, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. BEM ARREMATADO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se configura preço vil quando a arrematação se dá por preço superior a 50% do valor da avaliação.
Precedentes: AgInt no AREsp. 871.115/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018; AgInt no REsp. 1.406.830/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.3.2018
2. Na espécie, o bem foi arrematado por preço equivalente a 60% da avaliação.

3.
Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no AREsp 1197419/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

Registre-se, ademais, não estarem presentes as ventiladas inobservâncias do Edital ao disposto no artigo 886, inciso I
7
, do CPC/15, eis que constou nos itens 07 e 08, do mencionado ato, a correta descrição dos bens levados à hasta pública, quais seja, lotes 04 e 20 da Quadra 20, situados no Residencial Dona Augusta, em Cariacica/ES, com a descrição de suas características, em especial, valores, metragens, áreas, divisas, benfeitorias e registros imobiliários.

Novamente sem razão o agravante ao indicar suposta irregularidade na divulgação dos lotes no
website
do leiloeiro, na medida em que, conforme documentação colacionada no Id. 1131790, pp. 22, constou na publicação expressa menção de que o leilão corresponderia aos lotes 04 e 20 supracitados.

No que se refere à alegação de inexistência de arrematação, esta não prospera, uma vez que, conforme consignado
no Auto de Arrematação (Id. 1319544,
agravo de instrumento 5001809-09.2021.8.08.0000),
embora não tenham sido
recebidos lances à vista,
subsistiram
lances/
propostas de pagamento parcelado nos termos do artigo 895,
inciso I
8
,
do CPC/15
, tendo, após a seleção e apuração daquele de maior valor, sido exercido
por
EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e CINTIA SHIMABUCO o direito de preferência na arrematação, consoante o disposto no artigo 892, §1º
9
, do CPC/15.

Com isso, registrad
o

o lance/
oferta de R$ 758.104,74 (setecentos e cinquenta e oito mil, cento e quatro reais e setenta e quatro centavos),
valor idêntico ao da avaliação
,
os exequentes exerceram o direito de preferência na arrematação,
utilizando-se para a quitação

d
os créditos perseguidos no cumprimento de sentença,
no que d
estacou o Leiloeiro,
no Auto de Arrematação,
q
ue “
não há valor excedente a ser depositado pelos Exequentes no processo.
”

Neste viés, não há que se falar
e
m ausência de
lance, tampouco d
e

arrematação.

N
ecessário pontuar
que,
nos termos dos artigos 92 e 1.255, do CC/02,

por tratar-se de bem acessório, a construção
passou a integrar os
lotes invadidos,
de modo que,
mais uma vez, sem razão o agravante ao afirmar que a arrematação deveria limitar-se aos terrenos
.

N
esse sentido:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - LOTE - CONSTRUÇÃO IRREGULAR RETIFICAÇÃO DO TERMO DE PENHORA - EDITAL DE HASTA PÚBLICA - DETALHAMENTO DOS ÔNUS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PENHORADO - RECURSO PROVIDO.
Recaindo a penhora sobre o lote de terreno, não há como separar as construções, nos termos do art. 92 do Código Civil.
Se o solo, que é o principal, pertence à determinada pessoa, a esta pertencerão, "ipso jure", as construções como seus acessórios". (
TJSP
; Agravo de Instrumento 0177471-23.2011.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/09/2011; Data de Registro: 16/09/2011)

Irrelevante para o deslinde da controvérsia a ausência de averbação da construção nas matrículas dos terrenos no RGI, eis que, como já dito, a estes integra,
além de referida omissão ter operado-se por culpa exclusiva do recorrente.

N
ão se verifica, também, a
usência de cientificação do agravante acerca do Edital de Leilão, uma vez que deste tomou conhecimento tanto pel
a publicação anunciando a alienação nos termos do artigo 884, inciso I,
c/c artigo 887,
do CPC/15, quanto pel
o envio eletrônico por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, seu antigo advogado, vide mensagens de
whatsapp
colacionadas no Id. 1315484, pp. 05, a
ssim como
pelo contato direto com o Leiloeiro, em visita pessoal ao imóvel para obtenção de fotografias e vistorias.

A
este respeito, manifestou-se o Leiloeiro no Id. 1319558, pp. 03: “
Esteve pessoalmente com o Sr. MILTON CIRO FONTANA (vulgo Preto/Sheik) por ocasião da vistoria
(...).
Neste ato,
após ser recepcionado pelo Sr Milton Ciro Fontana o qual
teve conhecimento de todo o teor do edital,
inclusive tirando foto do edital em seu aparelho celular
, fora acompanhado por Ele pelo interior do imóvel a fim de demonstrar a área construída.
”

E, mais à frente, reiterou que “
O Sr. Milton Ciro Fontana teve ciência do Edital de Leilão
, inclusive tirou foto do dito documento com seu telefone celular.
Isto ocorreu por ocasião da vistoria e fotografias na data de 01/02/2021.
Além de sanar dúvidas iniciais com este leiloeiro,
demostrou interesse em ofertar lances no imóvel ora ocupado por ele e após a visita,
fez contato telefônico com este leiloeiro diversas vezes pedindo maiores detalhes e orientações quanto ao leilão.
”
(
Id. 1319558, pp. 0
4).

Nesse diapasão, com as ressalvas afeta ao presente momento processual, não verifico a presença de vícios intrínsecos aptos a infirmar o ato de arrematação, impondo-se a manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição por ausência da probabilidade da pretensão autoral.

Noutro giro, com esteio do princípio da primazia do mérito consagrado nos artigos 4º e 6º, do CPC/15, deixo de analisar a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO, face a conclusão ora vertida direcionar-se ao desprovimento recursal do
ex adverso
, tratamento análogo à ritualística prevista nos artigos 282, §2º, e 488, do CPC/15.

A corroborar tal entendimento, posicionou-se o Excelentíssimo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho no REsp n. 1.309.793/RJ que “
o formalismo positivista deixou de ser obstáculo ao provimento jurisdicional justo e equânime. O art. 488 do 'Código Fux' é claro ao determinar que, mesmo havendo um defeito no processo, o Juiz não deve valorá-lo de forma absoluta, se a causa puder ser julgada no mérito em favor daquele que não seria contemplado com decisão de seu interesse caso proferida a decisão de inadmissibilidade, constatado um vício vencível
”. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.309.793/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 7/4/2017).

Por fim,
no que pertine à condenação em litigância de má-fé, o artigo 80, do CPC/15, com correspondência no artigo 17, do CPC/73, estabelece as hipóteses em que a conduta das partes assim poderá ser classificada, sendo de notar que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

No caso,
verifico que
e
mbora
o recorrente tenha inovado em sede de agravo interno
ao aduzir sua suposta
“construção por engano” nos lotes penhorados e,
na tentativa de comprovar a alegação de posse
sobre os bens
,

juntado documentos que sequer existiam
em
07.04.2021,
data de
interposição do agravo de instrumento, a saber, Ata Notarial datada de 07.05.2021 (
I
d.
2173852
)

e Escritura Pública Declaratória de Oswaldo Westphal datada de 14.06.2021
(Id.
2173853
)
,
ta
is
conduta
s

não
são
passíve
is,
a priori
,
de
enquadramento no rol dos incisos do artigo 80, do CPC/15,
não havendo que se falar na condenação pleitada em contrarrazões
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou provimento ao recurso de agravo interno para
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
(Ids. 1131789 e 1131792).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Cf
: STJ, AgInt no REsp 1318181/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018; STJ, REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008; etc.

2
Art. 677, CPC/15.
Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

3
Art. 828,
CPC/15.
O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
§ 4º
Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

4
Art. 615-A,
CPC/73
.
O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. (...)
§ 3
º

Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593).

5
Súmula 375, STJ.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

6
“(...) Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. (...) 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. (...)” (
STJ
; REsp 956943 PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

7
Art. 886, CPC/15.
O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:
I -
a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros;

8
Art. 895,
CPC/15
.
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I -
até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

9
Art. 892,
CPC/15
.
Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico.
§ 1º
Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL E ARREMATAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSTRUÇÕES EDIFICADAS EM IMÓVEIS COM RESTRIÇÕES JUDICIAIS AVERBADAS NO RGI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE JUSTA.
EDITAL DE HASTA PÚBLICA.
ARREMATAÇÃO VÁLIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 17, do CPC/15, a exigência do interesse e da legitimidade para a postulação em Juízo, seja para a propositura da demanda ou para apresentação de defesa.

I
I
.
Na hipótese
,
apesar de
a arrematação
ter
ocorrido
anteriormente
à interposição do recurso e já expedida a
respectiva
carta
,
remanesce benefício prático ao irresignante o manejo d
o
agravo de instrumento na medida em que a Tutela Cautelar Antecedente fora ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 903, §2º, do CPC/15,
impondo-se
a reforma da decisão monocrática que não o conheceu com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

III
.

Por outro lado,
diferentemente do apregoado
no recurso de agravo de instrumento
, inexiste
a
comprovação do exercício
da posse justa do agravante
sobre os imóveis,
na medida em que não lhe é possível alegar o desconhecimento das restrições judiciais gravadas no RGI,
face a publicidade do registro, elemento que não permite consider
á-lo
, objetivamente, de boa-fé, face a ausência de cautelas mínimas direcionadas à segurança jurídica ao ingressar nos imóveis arrematados, panorama que, cumulado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

IV.
C
onforme consignado
no Auto de Arrematação
,
embora não tenham sido
recebidos lances à vista,
subsistiram
propostas de pagamento parcelado nos termos do artigo 895,
inciso I,
do CPC/15, tendo, após a seleção e apuração daquele de maior valor, sido exercido
p
elos exequentes
o direito de preferência, consoante o disposto no artigo 892, §1º, do CPC/15,
não
havendo
que se falar, portanto, em ausência de
lance, tampouco de
arrematação.

V.
N
os termos dos artigos 92 e 1.255, do CC/02,

por tratar-se de bem acessório, a construção
passou a integrar os
lotes invadidos,
de modo que
sem razão o agravante ao afirmar que a arrematação deveria limitar-se aos terrenos
.
Precedentes.

VI.
N
ão se verifica
a
a
usência de cientificação do agravante acerca do Edital de Leilão, uma vez que deste tomou conhecimento tanto pel
a publicação anunciando a alienação nos termos do artigo 884, inciso I,
c/c artigo 887,
do CPC/15, quanto pel
o envio eletrônico
por
seu antigo advogado, a
ssim como
pelo contato direto com o Leiloeiro, em visita pessoal ao imóvel para obtenção de fotografias e vistorias.

VII.
Recurso
de agravo interno conhecido e provido.

V
II
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno, para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo, incólume, o decisum objurgado, nos termos do voto do relator.